Tribunal: TJSP
Processo: 1024984-96.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimento de ensino. Ação Monitória. Prestação de serviços educacionais. Inadimplência. Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada. Inexigibilidade das cobranças em razão da suspensão das aulas presenciais. Não cabimento. Rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais não configurada. Procedência do pedido mantida. Sentença suficientemente motivada.

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimento de ensino. Ação Monitória. Prestação de serviços educacionais. Inadimplência. Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada. Inexigibilidade das cobranças em razão da suspensão das aulas presenciais. Não cabimento. Rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais não configurada. Procedência do pedido mantida. Sentença suficientemente motivada. RECURSO NÃO PROVIDO.